Tribunal: TJPA
Processo: 0805957-41.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805957-41.2023.8.14.0045

APELANTE: AKRANIRE KAYAPO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805957-41.2023.8.14.0045

APELANTE: AKRANIRE KAYAPO

ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - OAB TO5797-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB MG103082-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0805957-41.2023.8.14.0045

APELANTE: AKRANIRE KAYAPO

ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - OAB TO5797-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB MG103082-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por AKRANIRE KAYAPO contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL de Redenção que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO SANTANDER S.A.,
extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento da emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou à parte demandante que no prazo de quinze dias, comprovasse a hipossuficiência de recursos ou providenciasse o recolhimento das custas processuais (id.

23953609).

A parte autora apresentou manifestação ao id 23953610, onde aponta a desnecessidade de apresentação de extratos bancários, entendo ser o suficiente a simples alegação de hipossuficiência.

O juízo indeferiu a gratuidade e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte (ID 23953613), o juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda, bem como condenou a parte autora em custas judiciais e despesas processuais (ID 23953614).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação no id. 23953620, onde alega em suma, que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id. 23953623, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação da parte ao pagamento das custas processuais no caso de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da inércia em cumprir a determinação de comprovação de sua hipossuficiência e, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais.

Pois bem. Sobre o tema, prescreve o art. 290 do Código de Processo Civil, que indeferida a assistência judiciária e ausente o pagamento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição.

Vejamos: CPC Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Na espécie, o feito foi extinto em razão da inércia do apelante em cumprir a determinação de emenda à inicial, comprovando sua situação financeira ou recolhendo as custas iniciais.

Assim, não cumprida a determinação de emenda, com a comprovação da hipossuficiência do apelante ou recolhimento das custas iniciais, no prazo legal, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

De modo que a extinção do feito sem resolução do mérito, motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 07/07/2025